Tribunal: STF
Processo: SE 4125
Classe: SE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-12
Data de publicação: 1990-09-12

Ementa:
- SENTENÇA ESTRANGEIRA. DIVÓRCIO. IRREGULARIDADE DA REVELIA
DECRETADA PELO JUÍZO ESTRANGEIRO. MATÉRIA DE DIREITO E DE ORDEM
PÚBLICA, O QUE TORNA OCIOSO DISCUTIR EVENTUAL INTEMPESTIVIDADE DA
CONTESTAÇÃO APRESENTADA AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE
DE PROCEDER-SE A CITAÇÃO DA RE - RESIDENTE NO BRASIL - POR MEIO
OUTRO QUE NÃO A CARTA ROGATÓRIA, SEGUNDO RESULTA DAS NORMAS
JURIDICAS EM VIGOR NO NOSSO PAIS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA
ESTRANGEIRA, COMUNICANDO-SE, AO ÓRGÃO DISCIPLINAR COMPETENTE, OS
FATOS RELACIONADOS AO PROCEDIMENTO DE CITAÇÃO.